Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-53.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CBMDF. CARGO DE CONDUTOR E OPERADOR DE VIATURAS. PROVA PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE CNH CATEGORIA "D". PREVISÃO LEGAL AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por candidato ao cargo de Condutor e Operador de Viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu pedido de tutela de urgência. A medida liminar visava obstar a exigência de apresentação da Carteira Nacional de Habilitação na categoria "D" para a realização da prova de conhecimentos práticos.
2. Nas razões recursais, o agravante pugna pela reforma da decisão sob o argumento de que há contradição no Edital no 01/2025, o qual permite o ingresso de candidatos com 18 anos, mas exige a CNH categoria "D", cuja idade mínima legal para obtenção é de 21 anos. Sustenta que, à luz da Súmula 266 do STJ e do item 4.1, inciso XVII, do próprio instrumento convocatório, o requisito deveria ser cobrado apenas no ato da matrícula no Curso de Formação Profissional, requerendo a autorização para prosseguir no certame e realizar a prova técnica sem a respectiva habilitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência expressa no edital de apresentação da CNH categoria "D" no momento da prova de conhecimentos práticos configura ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).
5. No caso, o edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando objetivamente a Administração Pública e os candidatos. O item 18.4 do certame estabelece, de forma clara a obrigatoriedade de apresentação da CNH, vigente e no mínimo na categoria "D", no ato da prova de conhecimentos práticos, sob pena de impedimento da realização da avaliação.
6. A etapa de conhecimentos práticos para o cargo de Condutor e Operador de Viaturas pressupõe a aferição técnica da capacidade do candidato na condução efetiva de veículo pesado compatível com a categoria exigida. A permissão para que um candidato assuma a direção de tal viatura sem a devida habilitação legal configuraria infração de trânsito em flagrante violação ao art. 145, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual exige a idade mínima de 21 anos para a categoria "D". Tal flexibilização colocaria em risco a segurança pública e a integridade física de terceiros.
7. Portanto, ante a exigência editalícia e legal, não se verifica a probabilidade do direito do agravante, o que impede o deferimento da tutela de urgência. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1078008.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem condenação do agravante em honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 145, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1078008, 0712024-09.2017.8.07.0016, Relator(a): EDUARDO HENRIQUE ROSAS, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/02/2018, publicado no DJe: 06/03/2018.